Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Oferta de bem em caução de dívida em dinheiro. Não cessação dos consectários de mora. Excesso de execução não verificado.
1. O não cumprimento da obrigação acarreta a responsabilidade do devedor pelos consectários de mora.
2. A oferta de bem de gênero diverso da prestação devida com a intenção de apenas caucionar tutela de urgência de abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes não ilide a mora do devedor.
3. Ainda que a coisa ofertada fosse dinheiro, o depósito efetuado em garantia não isentaria os devedores do pagamento dos consectários da mora (STJ Tema 677).